Tribunal: TJPA
Processo: 0039892-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039892-36.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COM
PROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que a Apelada trouxe aos autos notas fiscais e comprovante de entrega dos materiais contratados pelo Município de Belém.

2.

Por outro lado, o recorrente não foi capaz de trazer aos autos prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pela autora.

3.

Desse modo, conclui-se que a cobrança efetuada via ação monitória é legítima, pelo que deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal, ora apelante, e constituiu o título executivo (Id. 6498370).

O Município de Belém alega inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a ação monitória, bem como ausência de prova do cumprimento da obrigação contratada.

Defende que os cálculos realizados pelo credor são excessivos e não refletem a realidade da dívida.

Aduz que a execução contra a Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 100 da CRFB, o qual prevê o sistema de precatórios.

Desse modo, Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os embargos monitórios, a fim de extinguir a ação na origem.

A sociedade empresária recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6498391) em que defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público declinou da oportunidade de apresentar manifestação (Id. 8433736).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que a Apelada ajuizou ação monitória em face do Município de Belém, relatando ser fornecedora de produtos farmacêuticos e que o Recorrente não teria honrado com os pagamentos, totalizando um débito no montante de R$56.378,16 (cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos).

Para subsidiar o pleito, a sociedade empresária recorrida apresentou notas fiscais, constando expressamente os canhotos de entregas devidamente assinados.

Nesse condão, cabe consignar que o
CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA N. 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, é de se ressaltar que o autor (ora apelado) ajuizou ação monitória objetivando o adimplemento do crédito de R$56.378,16, representado pelas Notas Fiscais 30103 e 31981, devidamente aceitas pelos prepostos do ente municipal devedor em 19/10/2009 e 04/11/2009 (Id. 6498301 - Pág. 13/16.)

Neste contexto, o apelado (autor na origem) se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mediante a prestação do serviço, emissão da nota fiscal e sua apresentação ao devedor, os quais se consubstanciam na prova escrita exigida.

Por sua vez, o apelante defende
inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a ação monitória, bem como ausência de prova do cumprimento da obrigação.

Defende que os cálculos realizados pelo credor são excessivos e não refletem a realidade da dívida. Além disso, argumenta que a execução contra a Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 100 da CRFB, o qual prevê o sistema de precatórios.

Contudo, averiguo que as alegações do apelante são insuficientes para infirmar as os fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo credor apelado, o qual adotou as cautelas necessárias ao recebimento do crédito e se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

A prova escrita sem eficácia de título executivo é apta a demonstrar a efetiva prestação do serviço de fornecimento de medicamentos, enquanto as alegações do apelante são genéricas e não o exoneram do pagamento da dívida.

Assim, o apelante não logrou desincumbir-se do ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado, na medida em que não apresentou prova de que o procedimento previsto em contrato não foi adotado e a prestação do serviço reprovada.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente (10590305, 10590305, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09).””

“PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO MICRO-ÔNIBUS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

(10532025, 10532025, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-05)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento” (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-20).”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 04/09/2023